Tribunal: TJMT
Processo: 1027360-36.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027360-36.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[HERMES GIRELI - CPF: 332.379.588-16 (ADVOGADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (AGRAVANTE), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO), TAYANE CRISTINA ALASKA - CNPJ: 31.315.875/0001-06 (AGRAVADO), TAYANE CRISTINA ALASKA - CPF: 373.275.668-80 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Civil
e

do
Consumidor. Agravo de Instrumento. Execução de Título Extrajudicial. Embargos à Execução.

Contrato de Mútuo.

Pessoa Jurídica.
Inversão do ônus da Prova
.
Possibilidade.
Aplicação Excepcional Do Código De Defesa Do Consumidor.
Hipossuficiência Técnica Caracterizada
.
Recurso Desprovido
.

I.
Caso Em Exame

1.
Agravo de Instrumento interposto
pela

I
nstituição financeira contra decisão proferida nos autos de
E
mbargos à
E
xecução, que reconheceu a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e determinou a inversão do ônus da prova.

II.
Questão Em Discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível aplicar o Código de Defesa do Consumidor à relação contratual firmada entre
i
nstituição financeira e pessoa jurídica; (
ii
) estabelecer se estão presentes os pressupostos legais para a inversão do ônus da prova com fundamento na hipossuficiência da parte executada.

III.
Razões De Decidir

3.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça adota, como regra, a Teoria Finalista, segundo a qual o Código de Defesa do Consumidor somente se aplica ao contratante que se enquadra como destinatário final do serviço ou produto.

4. No entanto, a
jurisprudência
do STJ, de igual modo,
admite a mitigação dessa teoria,
de forma a permitir
a aplicação excepcional do CDC a pessoas jurídicas quando demonstrada vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica em relação ao fornecedor
(Teoria Finalista Mitigada)
.

5.
A hipossuficiência da pessoa jurídica, especialmente microempresa, pode decorrer da dificuldade em compreender cláusulas bancárias complexas ou em acessar informações técnicas detidas exclusivamente pela instituição financeira
,
justifica a inversão do ônus da prova.

IV.
Dispositivo E Tese

6.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O Superior Tribunal de Justiça adota a Teoria Finalista para delimitar a aplicabilidade do
Código de Defesa do Consumidor
, segundo a qual apenas o destinatário final do produto ou serviço pode ser considerado consumidor.

2. A jurisprudência do STJ admite a mitigação da Teoria Finalista quando demonstrada a vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica do contratante, inclusive se tratar-se de pessoa jurídica.

_______________________

Dispositivos relevantes citados
: CDC,
arts
.
6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
2427658/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, 3ª Turma, j. 20.05.2024,
DJe
23.05.2024; STJ,
AgInt
no REsp 1.717.781/RO, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3ª Turma, j. 05.06.2018,
DJe
15.06.2018; TJMT, RAI 1027401-03.2025.8.11.0000, Rel. Des.ª
Serly
Marcondes Alves, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 20.09.2025, DJE 20.09.2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1027360-36.2025.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Sorriso – SICREDI Celeiro do MT
em virtude de decisão proferida pela Juíza da Vara Única da Comarca de Cláudia
que
, nos
autos dos Embargos à Execução n. 1000698-23.2025.8.11.0101,
oposto
s
por

Tayane
Cristina Alaska

e
Tayane
Cristina Alaska

ME
,
reconheceu a incidência do Código de Defesa do Consumidor e determinou
a inversão do ônus da prova em desfavor da Requerida (Agravante).

A Recorrente alega que o contrato
objeto da Execução se refere à mútuo empresarial
para capital de giro
, celebrado entre pessoas jurídicas,
motivo pelo qual a parte não figura como destinatária final do serviço,
o que afasta a aplicação do Código de Defesa do Consumidor
.

Argumenta que
não há prova de vulnerabilidade
técnica
, jurídica
ou informacional
,
da Agravada, por essa razão não se
justifica
a inversão do ônus da prova.

Requer o provimento do Recurso e a reforma da decisão agravada, a fim de que seja afastada
a aplicação do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídic
a, bem como a inversão do ônus da prova.

O pedido liminar foi indeferido (Id.
307266391
).

Contraminuta juntada no Id.
311580391
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Sorriso – SICREDI Celeiro do MT
interpôs este Agravo de Instrumento com o objetivo de reformar a decisão lançada
nos autos dos Embargos à Execução opostos
Tayane
Cristina Alaska

e
Tayane
Cristina Alaska

ME
,
que reconheceu a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso e determinou a inversão do ônus da prova.

Ao que se extrai dos autos, a Cooperativa
(Recorrente) ajuizou Execução de Título Extrajudicial
lastreada
em três
Cédula
s
de Crédito Bancário
.

Citadas, as Recorridas opuseram Embargos à Execução.
Requereram a
atribuição do
efeito suspensivo
,
bem como

a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e
o reconhecimento de sua condição
de consumidoras hipossuficientes

e

em
situação de superendividamento
.

A Juíza singular indeferiu o pedido de efeito suspensivo
, sob o fundamento de que não houve a garantia por penhora, depósito ou caução.

Além disso,
reconheceu a
aplicabilidade
do CDC
à relação jurídica
e determinou a inversão do ônus da prova.

Contra essa decisão, a Cooperativa interpôs Agravo de Instrumento.

A Recorrente alega que o contrato objeto da Execução se refere à mútuo empresarial para capital de giro, celebrado entre pessoas jurídicas, motivo pelo qual a parte não figura como destinatária final do serviço, o que afasta a aplicação do Código de Defesa do Consumidor.

Argumenta que não há prova de vulnerabilidade técnica, jurídica ou informacional, da Agravada, por essa razão não se justifica a inversão do ônus da prova.

A orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que as normas do Código de Defesa do Consumidor não incidem nos casos em que o bem ou serviço é adquirido com o objetivo de viabilizar ou desenvolver atividade empresarial ou profissional, uma vez que, nessa hipótese, o adquirente não se enquadra como destinatário final da relação de consumo.

No entanto,
a Corte Superior

firmou posicionamento no sentido de que a teoria finalista deve ser mitigada nos casos em que a pessoa física ou jurídica, embora não se enquadre nas categorias de fornecedor ou destinatário final do produto, apresenta-se em estado de vulnerabilidade ou hipossuficiência técnica,
o que autoriza
a aplicação das normas previstas no Código de Defesa do Consumidor.

No caso, a relação jurídica existente entre as partes,
decorre
de contratação de empréstimo para foment
o
da atividade empresarial
,
o que,

em tese
, não
seria aplicável
o CDC
, uma vez que a contratante não é considerada destinatária final do serviço
(Teoria Finalista)
.

A
despeito de se tratar
de pessoa jurídica, é plenamente possível que uma microempresa, a exemplo da
Recorrida
, ostente posição de vulnerabilidade técnica em face de uma
Co
operativa
Recorrente
.

A microempresa tem limitações para entender cláusulas bancárias complexas, revisar corretamente os encargos cobrados e identificar cláusulas abusivas, especialmente quando comparada a uma
I
nstituição que conta com equipe jurídica, consultores técnicos e grande experiência no setor financeiro.

Dessa forma, a
inversão do ônus da prova, nesse contexto, não configura privilégio processual indevido, mas sim um
mecanismo de equilíbrio entre as partes,
de forma a permitir
que a parte
que está em posição
mais frágil possa exercer seu direito à ampla defesa e ao contraditório.

Nesse sentido:

(...)
1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que o Código de Defesa do Consumidor não se aplica quando o produto ou serviço é contratado para implementação de atividade econômica, pois não restaria caracterizado o destinatário final da relação de consumo.

No entanto,
é autorizada excepcionalmente a aplicação do código consumerista quando ficar demonstrada a hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica da pessoa jurídica.

(...)

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2427658 RS 2023/0271994-0, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 20/05/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
23/05/2024)
.

Ademais, e
mbora seja possível a inversão do ônus da prova, isso não dispensa a comprovação mínima, pela parte autora, dos fatos constitutivos do seu direito. A propósito:
AgInt
no
Resp

1.717.781/RO, Rel. Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 05/06/2018,
DJe
de 15/06/2018
.

Além disso, cumpre destacar que, em caso análogo envolvendo as mesmas partes
,
a Quarta Câmara de Direito Privado,
já se manifestou no mesmo sentido,
reconheceu
a aplicabilidade do CDC e a legitimidade da inversão do ônus da prova com base na hipossuficiência técnica da
Recorrida
.

A propósito:

(...)
III. RAZÕES DE DECIDIR
.
A jurisprudência admite a aplicação do CDC a pessoas jurídicas, desde que comprovada vulnerabilidade técnica, jurídica, econômica ou informacional, nos termos da teoria finalista mitigada.

A decisão agravada fundamenta-se em elementos concretos que evidenciam a hipossuficiência técnica da parte autora, como a ausência de estrutura contábil própria e a necessidade de produção de prova sobre fatos negativos, cujo acesso probatório está exclusivamente com a instituição financeira.

A inversão do ônus da prova não decorre de presunção genérica, mas de análise judicial fundamentada sobre as condições da parte autora frente à instituição financeira, considerando a
complexidade das cláusulas contratuais bancárias.

Precedentes do STJ e de diversos tribunais estaduais reconhecem a possibilidade de inversão do ônus da prova em favor de pessoa jurídica em estado de vulnerabilidade, mesmo quando a relação contratual envolva fins empresariais.

A decisão recorrida está em conformidade com o art. 6º, VIII, do CDC e com o art. 373, §1º, do CPC, não se constatando ilegalidade ou abuso que justifique sua reforma.
(TJ-MT – RAI
1027401-03.2025.8.11.0000
, Rel. Des.ª
Serly
Marcondes Alves
, Quarta Câmara de Direito Privado,
j.
20/09/2025, DJE 20/09/2025
)
.

Dessa forma, a decisão agravada se encontra fundamentada em consonância com a jurisprudência do STJ e deste Tribunal, razão pela qual não merece reparos.

Ante o exposto,
nego provimento ao Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2025